Tribunal: TJPA
Processo: 0814300-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814300-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: Y. F. D. M. M., ANDREY FELIPE DA COSTA MACIEL

PROCURADOR: NEUMIRA GERALDO DE LIMA, FABRIZIO SALOMAO PINHEIRO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, em razão do cumprimento espontâneo da tutela de urgência anteriormente deferida. Intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a parte agravante permaneceu inerte, ensejando o reconhecimento da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende aos requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e da inércia processual da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que reconheceu a ausência de interesse recursal devido ao cumprimento espontâneo da liminar e à posterior inércia da parte recorrente.

4.

A fundamentação do Agravo Interno dissocia-se das razões da decisão agravada, desconsiderando que foi oportunizado prazo para manifestação sobre o prosseguimento do feito, o qual transcorreu in albis.

5.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, o que não ocorreu no presente caso, configurando vício que impede o conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF, por meio das Súmulas 182, 284 e 287, consolidou o entendimento de que a ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

7.

Aplicam-se ao caso os precedentes que consideram imprescindível a correlação entre os fundamentos recursais e a decisão agravada para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2.

A inércia da parte quanto à manifestação de interesse no prosseguimento do feito implica preclusão e ausência de interesse recursal.

3.

A ausência de dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 302, parágrafo único; 932, III; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STF, Súmulas 284 e 287; TJPA, AI nº 8289164, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.02.2022; TJPA, AI nº 8070346, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.01.2022; TJMG, AI nº 1.0433.12.033005-8/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 04.02.2020; TJCE, AI nº 0620848-19.2020.8.06.0000, Rel. Des. Vera Lúcia Correia Lima, j. 17.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de instrumento
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22550324), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sobretudo porque intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, quedou-se inerte.

Em suas razões (PJe ID nº 23048886),
sustenta a Recorrente, em resumo:

“A decisão ora agravada concluiu pela perda do interesse recursal, pelo simples fato de que a liminar recorrida já havia sido cumprida. Data máxima vênia, não há como concordar com o entendimento exarado pela decisão recorrida. Isso porque, o art. 302, parágrafo único do Código de Processo Civil determina que, independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, de modo que a indenização deve ser liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida.

(...)

Nos termos do voto da decisão acima, “a antecipação de tutela é cumprida sob o risco e responsabilidade do requerente, o qual deve indenizar os prejuízos sofridos pelo réu se revogada a medida, como consequência da improcedência do pedido”. E acrescenta: a parte que pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela o faz por intermédio de advogado e, portanto, sabe de sua precariedade e reversibilidade, visto que deferida após um juízo de cognição não exauriente, devendo-se sujeitar à devolução do que recebeu indevidamente.

(...)

Desse modo, tendo em vista que a decisão liminar tem caráter provisório, de maneira que a sua revogação devolve às partes do processo a mesma situação fática pretérita à decisão liminar, a análise do presente agravo de instrumento, com o seu respectivo provimento, é medida que se impõe”.

Nesses termos, postula:

“Por todo o exposto, espera a agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais”.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

Instado a se manifestar, a d. Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto,
de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

O
presente recurso se insurge contra decisão monocrática de minha relatoria (
PJe ID nº 22550324) que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da falta de interesse recursal, sobretudo porque intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção,
quedou-se inerte
.

Como bem destaquei no relatório, as razões do aludido agravo interno partem do pressuposto que “
A decisão ora agravada concluiu pela perda do interesse recursal,
pelo simples fato de que a liminar recorrida já havia sido cumprida”
.
Defende possuir interesse recursal, mormente porque
o art. 302, parágrafo único do Código de Processo Civil determina que, independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, de modo que a indenização deve ser liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida.

Ocorre que, o presente Agravo interno,
ao lado de não atacar as razões de decidir da r. decisão
, desconsidera que proferi a seguinte decisão nos autos (PJe ID nº 22241525):
“Compulsando os autos de origem, constatei que a parte agravada noticiou ao d. Juízo (PJe ID nº 124235616): “Em relação à determinação de juntar o valor das passagens de ida e volta para a realização da referida consulta de reavaliação,
o autor vem informar que felizmente não foi necessário, uma vez que a empresa adiantou-se nas tratativas junto a companhia aérea e realizou a reserva e compra de tais passagens
. Desta forma Excelência, o autor vem informar que
a empresa ré já arcou com o pagamento das referidas passagens de ida e volta e ainda que a empresa ré arcou com o pagamento do valor da consulta acima informado
. Aproveitando ainda o ensejo para informar
que a consulta de reavaliação já fora realizada na data de 20/08/2024
(quarta-feira). Nesses termos,
ante a possível prejudicialidade do presente recurso,
tendo em vista o efetivo cumprimento da decisão agravada, não havendo que se falar em bloqueio via Sisbajud
, determino
que a Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado
intime a parte Agravante, para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento”,
tendo havido a certificação do decurso do prazo, sem manifestação pelo ora recorrente (PJe ID nº 2248517).

Digo mais, o objeto central do aludido recurso era obstar eventual bloqueio e penhora de valores da Unimed pelo SISBAJUD, como se infere do seguinte excerto extraído (ID21724313): “
requer-se a imediata suspenção do bloqueio do valor para a penhora, uma vez que a UNIMED BELÉM já se encontra em tratativa para o cumprimento da decisão, bem como, não haja a sua execução provisória até a decisão final sobre o mérito da ação, garantindo-se assim a justa aplicação do direito e a proteção dos interesses do executado”.
E, em sendo, comprovado o cumprimento da medida liminar pela Agravante, deveria esta ter manifestado, expressamente, o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, o que deixou de proceder.

Com efeito,
a
dialeticidade
trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que sejam opostos no recurso argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado.

Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo as razões de decidir da decisão. Necessariamente, precisa considerar de maneira específica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento exteriorizado na sentença fustigada.

Assim, imperioso estabelecer a relação de pertinência temática antagônica que permita a correta compreensão do que se está a impugnar, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal,
o que não foi observado nos autos.

Nesses termos, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão não difere do acima exposto, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

“Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

De igual modo se posiciona a doutrina quanto a semântica desse princípio e sua aplicação:

"O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal."
(Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.105).

Nesse contexto, é cediço que a ausência de ataque aos fundamentos do
decisum
caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto, conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

Coadunando-se com o exposto, cito, ilustrativamente, julgados desta e. Corte e da jurisprudência pátria,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal
. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV, do NCPC; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – Omissis”.
(8289164, 8289164, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3. Agravo Interno não conhecido”.
(8070346, 8070346, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-CE - AI: 06208481920208060000 CE 0620848-19.2020.8.06.0000, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE A DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Necessariamente, precisa considerar de maneira especifica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento alcançado pelo Magistrado. Desse modo, estabelece relação de pertinência temática antagônica que permite a correta compreensão do que se está a discutir, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso não ataca os fundamentos da decisão vergastada, ignorando-os solenemente, logo se impõe o não conhecimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10433120330058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025